Tribunal: TJDFT
Processo: 0704172-05.2024.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. MANUTENÇÃO DE POSSE. POSSE LEGÍTIMA E PRÁTICA DE ESBULHO. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO. NÃO DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA QUANTO AO MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. ADEQUAÇÃO AO DECAIMENTO DE CADA PARTE. ART. 86 DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença, a qual julgou improcedentes o pedido de manutenção de posse formulado pelos autores e o pedido contraposto de reintegração de posse solicitado pelo demandado. 1.1. Em suas razões, os autores pugnam pela reforma da sentença, acolhendo-se a pretensão inicial. Argumentam, em suma, a existência de posse legítima sobre o bem e ter sido demonstrada a adoção pelo recorrido de condutas as quais extrapolam qualquer razoabilidade e atentam diretamente contra a posse dos apelantes. Ao final, acerca dos honorários sucumbenciais, pontuam merecer correção a distribuição dos ônus de sucumbência fixada na sentença, devendo-se considerar a total improcedência também do pedido contraposto formulado pelo réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os autores comprovaram posse legítima sobre o imóvel e a ocorrência de turbação apta a justificar a manutenção da posse; e (ii) estabelecer se houve equívoco na sentença quando da distribuição dos ônus sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Preliminarmente - do pedido formulado em contrarrazões - não conhecimento. Conforme consta, formula a parte apelada pedido em contrarrazões à apelação, objetivando a reforma da sentença, com a procedência do pedido contraposto de reintegração de posse. 3.1. Todavia, o pedido não pode ser conhecido por inadequação da via eleita. Como é cediço, para reforma da sentença o recurso adequado é a apelação, conforme artigo 1.009 do Código de Processo Civil, ou mesmo o recurso adesivo, na forma do artigo 997, §§ 1o e 2o, do referido código, os quais não foram interpostos pelo apelado. 3.2. Precedente: “[...] As contrarrazões não constituem via eleita adequada para formulação de qualquer pedido condenatório ou de reforma ao Colegiado, devendo a parte irresignada valer-se de recurso próprio. [...]” (Acórdão 1853077, 0701448-53.2023.8.07.0013, Relatora: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJe: 07/05/2024).
4. Do mérito. O artigo 567 do CPC prevê que a ação de interdito proibitório, especificamente, é uma tutela possessória preventiva, destinada a inibir atos de agressão à posse. Nela, deve o autor comprovar sua posse e o justo receio de ser molestado (art. 561 do CPC). 4.1. Conforme doutrina de Luiz Guilherme Marinoni, “além de ter de demonstrar que é possuidor, o autor tem de evidenciar que a sua posse está sendo ameaçada de turbação ou de esbulho. O seu temor não pode ser meramente subjetivo, mas deve ser caracterizado a partir de dados objetivos. O demandante tem o ônus de apontar o contexto fático e elementos que autorizam o seu temor”. (in Código de Processo Civil Comentado, Ed. Revista do Tribunais, p. 873). 4.2. Na hipótese, como bem destacado pelo sentenciante, não há provas de terem os demandantes exercido a posse sobre o imóvel pelo período de 30 anos por eles mencionado. Isso porque os documentos acostados (notas fiscais e conta de internet), além de possuírem data recente, não estão em nome dos requerentes, nenhum deles fazendo sequer menção aos autores. 4.3. A infirmar ainda mais a versão da petição inicial, foi acostado aos autos contrato de comodato firmado em 02/01/2017 entre empresa comodante, da qual o réu é sócio, e o autor (comodatário), o qual tem por objeto a cessão temporária, a título de empréstimo em favor do comodatário, do bem imóvel sobre o qual os autores pretendem obter proteção possessória. 4.4. Neste ponto, inobstante os requerentes, ora apelantes, aleguem tratar-se de instrumento viciado, não há qualquer início de prova nesse sentido, não tendo os autores se desincumbido de seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC). Assim, do cotejo dos elementos dos autos, apesar do esforço argumentativo quando das razões recursais, constata-se a natureza precária da ocupação exercida pelos ora recorrentes.
5. De outro lado, acerca da suposta turbação praticada pelo réu, inafastável a conclusão do sentenciante no sentido de que inexistem provas concretas de ter aquele praticado os alegados atos de turbação. 5.1. Conforme consta, foram acostados pelo polo ativo somente os documentos de boletim de ocorrência de furto de hidrômetro e pedido de religação de distribuição de água à CAESB, nos quais sequer há menção do nome do demandado. Dentro desse contexto, relembre-se competir aos apelantes a prova de suas alegações, nos termos do art. 561, inciso II, do CPC. No entanto, os elementos coligidos aos autos não comprovam a suposta turbação praticada pelo réu, o que, indubitavelmente, conduz à improcedência do pedido de manutenção/reintegração de posse. 5.2. Precedente desta Corte de Justiça: “[...] 2. Compete ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I). Ausente a comprovação da turbação ou do esbulho sofrido, o pedido de manutenção/reintegração de posse deve ser julgado improcedente. [...]” (Acórdão 1948827, 0704006-10.2023.8.07.0009, Relator(a): Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJe: 06/12/2024).
6. Por fim, acerca da distribuição dos ônus sucumbenciais, assiste razão aos apelantes quando afirmam ter ocorrido fixação de modo inadequado. De fato, constatada a improcedência do pleito principal formulado na inicial (manutenção da posse), bem como o julgamento improcedente do pedido contraposto formulado em contestação (reintegração de posse), o ônus sucumbencial deve ser distribuído de forma proporcional, no importe de metade para cada parte, consoante art. 86 do CPC. 6.1. Na forma dos arts. 85, § 2o, e 86 do CPC, as partes de ambos os polos devem ser condenadas ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 62.417,90), a ser custeado no importe de metade para cada parte, observada a gratuidade de justiça concedida aos autores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido, somente para redistribuir o ônus sucumbencial na proporção de metade a cargo de cada parte, mantendo a sentença quanto ao mérito.
Tese de julgamento: "Compete ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I), de modo que, ausente a comprovação da posse legítima e da turbação ou esbulho sofrido, o pedido de manutenção/reintegração de posse deve ser julgado improcedente.”
Dispositivos relevantes citados: arts. 373, I; 561; e 567 do Código de Processo Civil; arts. 1.196 e 1.200 do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1853077, 0701448-53.2023.8.07.0013, Relator(a): Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJe: 07/05/2024; TJDFT, Acórdão 1948827, 0704006-10.2023.8.07.0009, Relator(a): Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJe: 06/12/2024; TJDFT, Acórdão 1895660, 0704451-77.2022.8.07.0004, Relator(a): Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, DJe: 02/08/2024.